Tribunal: TJDFT
Processo: 0702540-59.2020.8.07.0017
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE ENCARGOS CONDOMINIAIS. LITISPENDÊNCIA. NÃO CONFIGURADA. OBJETOS DISTINTOS. APELO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Apelação interposta contra sentença que indeferiu a inicial ante a falta de interesse, por suposta existência de litispendência, em ação de cobrança de taxas condominiais. 1.1. Pretensão do autor de cassação da sentença. Sustenta a inexistência de litispendência, considerando que as ações tratam de períodos diversos e, portanto, objetos distintos.
2. Litispendência não configurada. 2.1. Nos termos do art. 337, § 2o, do CPC “Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido”. 2.2. No caso dos autos, em que pese nas ações figurarem as mesmas partes, o objeto não é o mesmo. Isso porque os períodos cobrados são distintos, ou seja, houve nova inadimplência frente ao condomínio. 2.3. Precedente jurisprudencial: “(...) Considerando que o apelante realizou, em processo anterior, o pagamento do débito relativo às taxas condominiais ordinárias e extraordinárias até o mês de maio de 2011, e que na presente ação visa-se a cobrança dos débitos a partir de junho de 2011, não há se falar em litispendência, porquanto inexiste coincidência de objeto entre as ações. (...)” (00143313220168070009, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 20/02/2019). 2.4. Não há se cogitar em coincidência de objetos, visto que a sentença dos autos de execução consignou claramente que o pagamento refere-se ao período entre 10/05/2017 a 12/11/2018, data distinta da presente lide.
3. Apelo provido.